Tribunal: TJES
Processo: 5000263-47.2020.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-47.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LORENA VALERIO ELLER e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000263-47.2020.8.08.0001

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDO.: LORENA VALÉRIO ELLER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que é beneficiária do PASEP sob nº de inscrição 2.104.381.737-0, com valor do abono de R$ 998,00 reais. No dia 30 de junho de 2020, ao tentar realizar o saque junto ao Banco do Brasil, foi surpreendida com a informação de que o valor havia sido transferida para uma conta no banco Santander, a qual não lhe pertence, sem o seu conhecimento ou autorização. Pede indenização por danos morais e condenação do Requerido em danos materiais no valor de R$ 998,00.

Manifestou-se em ID 2527185, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2527180), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo culpa exclusiva de terceiro, ausência de responsabilidade civil e a ausência do dever de indenizar.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2527176) dispôs que: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC, para: a) CONDENAR o requerido Banco do Brasil ao ressarcimento de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), à parte autora, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora contados a partir da citação; b) CONDENAR o requerido Banco do Brasil ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios legais e correção monetária contados a partir desta data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isto posto, a partir da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso; isto porque o Réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da transação financeira questionada pela autora, se limitando a asseverar a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais na medida em que a transação teria sido realizada através de cartão com tecnologia de chip e senha, cuja responsabilidade é, única e exclusivamente, do cliente.

Todavia, conforme observo dos autos, a autora aduz que nunca obteve junto ao banco requerido nenhum tipo de contrato de abertura de conta ou cartão com senha, e que as transações de saldos do PASEP se dão por meio de depósito em conta aberta automaticamente em nome do cliente, que pode se dirigir à uma agência com documentos de identidade e solicitar o saque, sem a necessidade de cartão ou senha. Ademais, salta aos olhos a ausência de comprovação do alegado pelo ora recorrente, que deixou de apresentar provas aptas a embasar suas afirmações de que fora o consumidor quem dera azo a alegada fraude.

Assim, embora o recorrente sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito em seus atos praticados, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às transações bancárias.

Ademais, em breve consulta ao sítio eletrônico do ora recorrente (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep#/), observo a possibilidade de se realizar o saque do PASEP por meio de Autoatendimento em caixa eletrônico, informando somente o CPF e a data de nascimento do beneficiário, de forma que é possível fazer a transferência para outra conta bancária sem a utilização de cartão, senha ou sequer a apresentação de documentos, sem maiores mecanismos de segurança ou confirmação da sua identidade, como alega a autora.

Dessa forma, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco da vítima, como pretende em sede recursal, na medida em que competia ao Réu cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às transações bancárias.

É evidente que houve negligência da ré quanto à segurança dos valores disponíveis em sua conta do PASEP, e que o banco poderia ter evitado a fraude perpetrada ao identificar que não era a pessoa do titular quem estava fazendo referida transação bancária, bem como que o valor em comento foi transferido para a conta de outro titular e em localização distante da residência da recorrida, porém nada fez neste sentido.

Registra-se, nesta oportunidade, que a ocorrência de fraude por terceiro sem a participação da vítima constitui fortuito interno inserido no risco da atividade exercida pela instituição financeira e inapto à exclusão de sua responsabilidade, nos termos da Súmula 479 STJ, de modo que se impõe a manutenção da r. sentença que determinou a restituição do valor indevidamente debitado da conta do consumidor. Senão vejamos, in verbis:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 – AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou claro que a transferência questionada pelo autor foi executada, aparentemente, por terceiro fraudador, que burlou tão somente o sistema de segurança do banco, sem a ajuda do consumidor, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Ademais, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.